Tribunal: CARF
Processo: 10882.001937/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001937/2008-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.387 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro - RJ, através do acórdão 12-82.521, que julgou em darem PROVIMENTO PARCIAL
a manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de
recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001937/2008-33
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

O processo trata de uma Declaração de Compensação  DCOMP no
04162.22991.050407.1.7.02-6988 (fls. 10/19)  lastreada no aproveitamento de um
crédito no valor de R$ 224.461,54, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003.
A DRF/OSASCO-SP, unidade competente para apreciar o pedido, reconheceu
apenas uma parte do crédito pleiteado, no montante de R$ 76.042,71 — cfr. Despacho
Decisório (fl. 181). As razões que levaram ao deferimento parcial do pleito constam
do Parecer SEORT/DRF/OSA no 146, de 20/01/2008, abaixo transcrito (fls. 174/180)
— a numeração das folhas foi adequada à do processo digitalizado:
“Assunto: SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Ementa: Declaração de Compensação com Saldo Negativo de
IRPJ ano-calendário 2003.
Constatada divergência entre valores oferecidos à tributação e
os informados pelas fontes pagadoras. Recomposição de base de
cálculo do IRPJ
Solicitação Parcialmente Deferida
Declarações de Compensação Homologadas até o limite do
crédito.
Base Legal: Lei 9.430/96 — IN SRF 600/2005.
RELATÓRIO
O presente processo trata-se de representação formulada para a análise de
Declaração
de
Compensação
eletrônica
—
Dcomp
—
de
n.°
30930.58006.140504.1.3.02-9605 [fls. 04 a 09], transmitida em 14/05/2004. O crédito
informado se trata de saldo negativo de IRPJ do exercício 2004 (ano-calendário 2003),
no valor original de R$ 224.461,54, que coincide com o valor informado na DIPJ ex.
2003, na sua fi-cha 12-A.
Em
05/04/2007,
foi
transmitida
Dcomp
retificadora,
de
n.°
04162.22991.050407-1.7.02-6988 [fls. 10 a 19], que passou a substituir integralmente
a anterior, pois não se enquadrou em nenhum impedimento constante da Instrução
Normativa SRF 600/2005.
Em 19/06/2008 foi emitida a Intimação Seort n.° 397/2008 [fl. 20]), através da
qual o contribuinte foi intimado a apresentar discriminação de diversos itens
constantes da DIPJ ex. 2004 AC 2003. Após pedido de prorrogação de prazo, a do-
cumentação foi apresentada e acostada às fls. 22 a 52.
Foi expedida nova intimação, Seort n.° 500/2008 [fl. 54], solicitando a
apresenta-ção de novos documentos para instrução e análise do presente processo.
Como não apresentou no prazo, foi emitida reitimação Seort n.° 543/2008 [fl. 56],
desta vez atendida pelo contribuinte. A documentação apresentada foi anexada às fls.
59 a 134.
Também foram anexadas as seguintes telas extraídas do sistema informatizado
da RFB:
-
Fls. 135 a 147, resumo de Dirf's entregues por diversos contribuintes,
onde constam pagamentos e retenções referentes a juros sobre o capital próprio e
prestações de serviços realizados por diversos estabelecimentos da ora pleiteante;
-
Fls. 148 a 154, cópia de diversas fichas da DIPJ ex. 2004 transmitida pelo
contribuinte;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

-
Fls. 155 a 157, cópia de ficha das DCTF's do 3.° e 4.° trimestres de 2003,
onde foram declarados débitos de IRPJ com as respectivas vinculações, que
compuseram o saldo negativo pleiteado;
-
Fls. 158 a 160, telas dos sistemas Sief/Perdcomp, onde se encontram rela-
cionadas as Declarações de Compensação e as respectivas retificadoras transmitidas
pelo contribuinte para quitação dos débitos de IRPJ AC 2003 que compuseram o saldo
negativo ora pleiteado;
-
Fls. 161 a 163, cópia da ficha ‘Débitos’ das declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte e utilizadas para quitação dos débitos de IRPJ de
períodos de apuração set/03, out/03 e nov/03;
-
Fls. 164 a 169, tela do sistema gerencial de pagamentos, onde se verifica
que os pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a IRPJ ano-calen-dário 2003
encontram-se devidamente alocados aos respectivos débitos;
-
Fls. 170 a 173, resumo de diversas Dirf’s entregues por instituição finan-
ceira, onde consta o contribuinte em epígrafe como beneficiário de rendi-mentos
referentes a aplicações financeiras de renda fixa.
É o relatório.
DEDUÇÕES DE IR FONTE, PAGAMENTOS E DEDUÇÕES
Em consulta à declaração DIPJ 2004 apresentada pelo contribuinte se verifica,
mais especificamente na ficha 12, que foi apurado IRPJ devido no valor total de R$
952.830,72. Foi computado, a titulo de deduções, R$ 23.443,94, referentes a Programa
de Alimentação do Trabalhador, e R$ 1.153.848,32, correspondentes a imposto de
renda mensal pago por estimativa.
Ao analisar as estimativas mensais apuradas no decorrer do ano-calendário,
cons-tata-se que dos valores apurados foram deduzidas retenções de IR na fonte e,
através das DCTF entregues, verifica-se que os saldos a pagar informados na DIPJ
foram quitados através de pagamentos com Darf e com Declarações de Compensação,
conforme planilha abaixo:

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
Imposto Devido

8.591,76

(–) Incentivos Fiscais

(343,67)

(–) IRRF

(8.248,09)

(–) IR Devido Meses Anter.

Imposto a Pagar

Pagamentos com Darf

Compensações

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Imposto Devido

138.747,05
410.293,89
1.182.762,62
952.830,73
(–) Incentivos Fiscais

(3.761,93)
(10.327,05)
(28.914,30)
(23.443,94)
(–) IRRF

(42.230,66)

(–) IR Devido Meses Anter.

(8.248,09)
(134.985,12)
(399.966,84)
(1.153.848,32)
Imposto a Pagar

84.506,37
264.981,72
753.881,48
(224.461,53)
Pagamentos com Darf

53.460,00
170,38
361.411,84

Compensações

31.043,37
264.811,33
392.469,65

Na planilha acima, verifica-se que foram deduzidas retenções de IR em um total
de R$ 50.478,75. Esse valor encontra respaldo em DIRF's, entregues por fonte pa-
gadora (no caso, instituição financeira) conforme extrato acostado às fls. 170 a 173.
Verifica-se também que foram informados pagamentos com Darf referentes aos
meses de set/03 a nov/03, perfazendo um total de R$ 415.042,22. Ao consultar os
sistemas de pagamentos, constata-se que eles realmente foram efetivados e en-
contram-se alocados aos respectivos débitos, conforme telas acostadas às fls. 165 a
169.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

Por fim, o contribuinte transmitiu declarações de compensação para quitação de
parte dos débitos de IRPJ de setembro a novembro/08. Às fls. 158 a 164 foram
acostadas telas do sistema Per/Dcomp, onde se verifica toda a cadeia de Dcomp’s
transmitidas e cópia das fichas débitos nelas constantes. Segue planilha demons-
trativa:
P.A.
VALOR
DCOMP Original
DCOMP Retificadora (Ativa)
Set/03
31.046,37
29575.34957.271103.1.3.02-8860
33820.91930.140907.1.7.02-9502
Out/03
264.811,33
29575.34957.271103.1.3.02-8860
33820.91930.140907.1.7.02-9502
Nov/03
186.448,51
07529.11846.300104.1.3.02-0746
Não houve
Nov/03
206.021,14
40353.96946.300104.1.3.03-5200
31820.78300.140907.1.7.03-1830
TOTAL
688.327,35

Da tabela acima e da documentação acostada, certifica-se que as Dcomp’s vin-
culadas aos débitos de IRPJ AC 2003 realmente foram transmitidas, sendo que as
retificadoras constam como “ativas” nos sistemas da RFB.
DIVERGÊNCIA ENTRE RENDIMENTOS CONSTANTES DA DIPJ E
DIRF’S EN-TREGUES POR FONTES PAGADORAS
Através de consulta ao sistema de gerenciamento de DIRF's, verifica-se que o
ora pleiteante consta como beneficiário de rendimentos de Juros sobre o Capital Pró-
prio (fls. 143 a 147), sendo que os mesmos não foram declarados na linha 23 da ficha
06A da DIPJ ex. 2004 transmitida (fl. 148). Segue planilha relacionando os referidos
rendimentos informados em DIRF’s apresentadas por fontes pagadoras:
RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – CÓD. 5706


Fonte Pagadora
Beneficiário
Rendimento
IR Retido
02.558.129/0001-45
60.872.306/0001-60
12,45
1,86
03.010.016/0001-73
60.872.306/0001-60
52,76
7,91
33.000.118/0001-79
60.872.306/0001-60
61,57
9,22
76.535.764/0001-43
60.872.306/0001-60
99,70
14,94
03.010.016/0001-73
60.872.306/0005-93
28,95
4,47
TOTAL
256,33
38,40
Da mesma maneira com o ocorrido em relação aos rendimentos de juros sobre o
capital próprio, verificou-se que contribuinte em epígrafe consta como beneficiá-rio,
em diversas DIRF's apresentadas por fontes pagadoras, de pagamentos de-correntes de
prestação de serviços. Foram detectados rendimentos no valor de R$ 598.772,60 (fls.
135 a 142), enquanto foi declarado na linha 08 da ficha 06A (fl. 148) apenas de R$
4.600,00. Segue planilha relacionando os referidos rendimentos in-formados em
DIRF’s apresentadas por fontes pagadoras:
RENDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CÓD. 1708


Fonte Pagadora
Beneficiário
Rendimento
IR Retido
58.611.260/0001-83
60.872.306/0001-60
10.000,00
150,00
24.030.025/0001-04
60.872.306/0004-02
24.896,27
---
15.612.930/0001-73
60.872.306/0007-55
224.293,65
---
24.030.025/0001-04
60.872.306/0046-61
6.173,12
---
64.132.236/0001-64
60.872.306/0051-29
110.606,54
---
08.567.539/0001-39
60.872.306/0057-14
87.148,11
---
64.132.236/0001-64
60.872.306/0059-86
116.016,53
---
64.132.236/0001-64
60.872.306/0061-09
19.638,38
---
TOTAL
598.772,60
150,00
Como a não inclusão desses rendimentos (juros sobre capital próprio e
prestação de serviços) influencia diretamente na apuração do saldo negativo pleiteado,
a base de cálculo do IRPJ será recomposta por esta auditoria, incluindo-se os refe-
ridos rendimentos tributáveis e deduzindo o correspondente imposto de renda retido
na fonte.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

Segue planilha demonstrando a recomposição da base de cálculo anual e a
apura-ção do IRPJ do ano-calendário 2003:

DECLARADO
CONSIDERADO
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
3.907.322,89
4.501.751,82
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

Alíquota 15%
586.098,43
675.262,77
Adicional
366.732,29
426.175,18
TOTAL IRPJ APURADO
952.830,72
1.101.437,96
DEDUÇÕES

PAT
23.443,94
23.443,94
IR Retido na Fonte

188,40
IR Mensal Pago por Estimativa
1.153.848,32
1.153.848,32
TOTAL DEDUÇÕES
1.177.292,26
1.177.480,66
IRPJ A PAGAR
(224.461,54)
(76.042,71)

Obs: À base de calculo declarada foram somados os valores R$ 256,33 (juros sob capital próprio) e
R$ 594.172,60 (diferença entre a receita de prestação de serviços informada em Dirf’s e a declarada
na DIPJ), e foram consideradas as retenções correspondentes aos referidos rendimentos na linha
IR Retido na fonte.
Isto posto, verifica-se que o contribuinte possui o direito creditório, referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 (sic), no valor de R$ 76.042,71, e que
devem ser homologadas as declarações de compensação até o limite do crédi-to
reconhecido.
(...)”

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do despacho decisório em 26/11/2008 – AR fl. 182, a Interessada
apresentou, em 26/12/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 204/218,
instruída com a documentação de fls. 220/276, alegando, em síntese, que:
-
a requerente não recebeu os valores citados nas DIRFs pelas fontes
pagadoras;
-
as filiais da requerente, citadas equivocadamente pelas fontes paga-doras,
não prestam serviços, pois são empresas exclusivamente dedi-cadas ao comércio
atacadista;
-
a comprovação do alegado pode ser feita pelo exame das cópias dos
cartões de CNPJ e das atas de constituição das referidas filiais (docs. fls. 239/267),
onde fica claro que todas possuem exclusivamente a atividade de comércio atacadista
de tintas, vernizes e similares;
-
a DIPJ apresentada pela requerente possui a correta base de cálculo do
IRPJ;
-
as fontes pagadoras não foram intimadas para comprovar a realiza-ção de
pagamento dos juros sobre o capital próprio e de serviços pela requerente, com a
finalidade da prova de materialidade das opera-ções;
-
como prova de que os argumentos e o embasamento documental uti-
lizado pela fiscalização são falhos, anexamos uma Nota Fiscal relati-va a um serviço
tomado pela requerente da empresa Protenge Enge-nharia e Sistemas Ltda – CNPJ
58.611.260/0001-83, no valor de R$ 10.000,00 e respectiva retenção de IRRF de R$
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

150,00 (fls. 268/269) — como se pode ver, neste caso, a requerente não foi a
prestadora, e sim a contratante do referido serviço.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CAL-
CULO. OMISSÃO DO REGISTRO DE RECEITAS APURADA COM BASE
EM DIRF. NEGATIVA DE PERCEPÇÃO DOS RENDIMENTOS.
As Dirf’s apresentadas pelas fontes pagadoras constituem documentos há-beis
a comprovar a omissão de receitas. Sua força probatória, todavia, é re-lativa
podendo ser desconstituída por qualquer meio de prova que infirme o conteúdo
de suas declarações.
Por outro lado, a mera negativa de percepção dos rendimentos não é razão
suficiente para desacreditar as Dirf’s, quando existe um conjunto indiciário
suficientemente robusto, a dar sustentação às informações nela contidas .
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Dela resolvo conhecer.
Conforme já relatado, a Interessada pleiteou o reconhecimento de um direito
creditório no valor de R$ 224.461,54, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, mas só teve confirmado o montante de R$ 76.042,71.
O indeferimento parcial do pleito deveu-se a uma suposta omissão no registro
de receitas, apuradas a partir das informações prestadas pelas respectivas fontes
pagadoras em suas Dirf’s.
A Interessada, em sua defesa, afirma que não recebeu nenhum dos valores
informados nas Dirf’s. Alega que as filiais apontadas como beneficiárias de
pagamentos sujeitos à retenção de IRRF no cód. 1708 não prestam serviços, atuando
exclusivamente no comércio atacadista de tintas, vernizes e similares. Questiona,
enfim, o fato de a autoridade fiscal não haver intimado as fontes pagadoras para
comprovar a realização das operações.
Primeiramente, devo dizer que as Dirf’s apresentadas pelas fontes pagadoras
constituem, sim, elementos de prova hábeis a comprovar a omissão de receitas. O fato
de representarem um meio de comprovação indireto não retira sua força probante,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

especialmente por se tratar de um documento produzido por terceiro, em princípio
desinteressado do litígio.
Dentro deste contexto, não cabe, em princípio, qualquer censura à autoridade
fiscal por não haver intimado as fontes pagadoras. A decisão de aprofundar ou não a
investigação é uma medida discricionária do agente do Fisco, a depender do grau de
confiabilidade das informações coletadas, aferido segundo sua prudente avaliação.
Por outro lado, cumpre reconhecer que a Dirf não possui força probatória
absoluta. Suas informações podem ser perfeitamente contestadas e desmentidas por
qualquer outro meio de prova.
O problema se dá quando o beneficiário apontado na Dirf simplesmente nega a
percepção de qualquer rendimento daquela fonte pagadora.
Tal alegação, a meu juízo, sempre deve ser examinada cum grano salis. Se, por
um lado, não se pode exigir do contribuinte a prova negativa do recebimento, por
outro lado é seu dever colaborar na busca da verdade material e no esclarecimento dos
fatos, uma vez que é parte do processo.
Sendo assim, é preciso confrontar a negativa de percepção do rendimento com
outros elementos indiciários, a fim de que se verifique a sua plausibilidade.
Pois bem. No caso em exame, cabe admitir que uma das Dirf’s deve ser
realmente desconsiderada: — a que se refere à fonte pagadora Protenge Engenharia e
Sistemas Ltda – CNPJ 58.611.260/0001-83. De fato, examinando-se a Nota Fiscal e a
Nota de Recebimento acostadas às fls. 268/269, fica demonstrado que a Interessada
não foi a prestadora, mas sim a contratante do serviço.
Já em relação às demais Dirf’s, não vejo sinceramente motivo que me leve a
desacreditá-las, tendo em vista que todos os indícios militam contra a Interessada. A
começar pelo fato de que se trata, não de uma, mas dez fontes pagadoras! A inclusão
indevida de um beneficiário em uma Dirf é uma situação factível. Já a inclusão
indevida do mesmo beneficiário em dez Dirf’s diferentes, de dez declarantes
diferentes — convenhamos — é uma situação improvável.
Interessante observar que as mesmas empresas que apontaram a Interessa-da
como beneficiária de rendimentos no ano de 2003, também aparecem como fontes
pagadoras nos anos de 2001, 2002 e 2004 — cfr. pesquisas, às fls. 284/292.
Diante de tais circunstâncias, chega a ser surpreendente que a Interessada não
tenha interpelado estas fontes pagadoras, que estariam, em tese, prestando
informações inverídicas a respeito de operações envolvendo o seu nome. Pelo menos,
nenhuma notícia neste sentido chegou aos autos.
Quanto ao fato de algumas filiais da Interessada haverem sido apontadas como
beneficiárias de pagamentos por prestação de serviços, quando na verdade atuam
apenas no comércio atacadista, não vejo nisto razão suficiente para desacreditar as
Dirf’s, sobretudo porque a matriz tem, como uma das atividades de seu objeto social,
exatamente, a prestação de serviços de assistência técnica na aplicação de tintas,
revestimentos, adesivos, impermeabilizantes, resinas e outros produtos químicos —
cfr. Cláusula 3a do Contrato Social, às fls. 29/30.
Em face de todo o exposto, acolho as razões de defesa da impugnante apenas
para excluir da base tributável a receita correspondente à fonte pagadora Protenge
Engenharia e Sistemas Ltda – CNPJ 58.611.260/0001-83, no valor de R$ 10.000,00,
anulando, conseqüentemente, o aproveitamento do IRRF correspondente, de R$
150,00:

DECISÃO
DECISÃO
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

DRF/OSASCO-SP
DRJ/RJO
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
4.501.751,82
4.491.751,82
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

Alíquota 15%
675.262,77
673.762,77
Adicional
426.175,18
425.175,18
TOTAL IRPJ APURADO
1.101.437,96
1.098.937,95
DEDUÇÕES

PAT
23.443,94
23.443,94
IR Retido na Fonte
188,40
38,40
IR Mensal Pago por Estimativa
1.153.848,32
1.153.848,32
TOTAL DEDUÇÕES
1.177.480,66
1.177.330,66
IRPJ A PAGAR
(76.042,71)
(78.392,71)

SALDO NEGATIVO DE IRPJ – ANO-CALENDÁRIO 2003 ......................................
78.392,71
(–) CRÉDITO RECONHECIDO PELA DRF/OSASCO-SP .........................................
- 76.042,71
(=) DIFERENÇA A SER RECONHECIDA PELA DRJ/RJO .....................................
2.350,00
Com estas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade, para: ― a) RECONHECER, em favor da Interessada, um DIREITO
CREDITÓRIO ADICIONAL de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinqüenta reais); e
b) HOMOLOGAR as compensações dos débitos remanescentes até o limite do
referido crédito.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 08/07/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04/08/2016 (fls. 307 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- inobservância da verdade material – ausência de análise pela DRJ dos
documentos apresentados;
- a prova da suposta omissão de rendimento é da responsabilidade do fisco;
- improcedência do lançamento perpetrado com base exclusivamente nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras;
- improcedência do lançamento em razão da não intimação das fontes pagadoras
para a comprovação dos pagamentos informados em DIRFs.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

O presente processo envolve Dcomp (transmitida em 14/05/2004) com base em
crédito de R$ 224.561,54 em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Em despacho
decisório, foi reconhecido parte no valor de R$ 76.042,71. A divergência não foi reconhecida por
conta de divergência entre os valores oferecidos à tributação e os informados pelas fontes
pagadoras, ou seja, a priori, omissão de receitas. Tal análise da Dcomp foi manual, envolvendo
intimação prévia e análise subsequente. Ou seja, houve a constatação de Dirf’s de terceiros
informando pagamentos ao contribuinte, cuja receita, a princípio, não foram oferecidas à
tributação.
Na sua impugnação, informa que não recebeu nenhum dos valores informados nas
Dirf’s, e questiona o fato destas fontes pagadoras não terem sido intimadas para esclarecer os
respectivos pagamentos. Agrega que sua DIPJ entregue tem a correta base de cálculo.
A DRJ, em análise, entendeu que as Dirf’s apresentadas constituem provas hábeis
de omissão de receita. Sopesando os elementos apresentados pelo contribuinte, desconsiderou
uma das Dirf’s (que o contribuinte trouxe nota fiscal comprovando não ser prestadora, e sim
contratante do serviço). Em relação às demais fontes pagadoras (total de 10), que o contribuinte
não trouxe nada, entendeu ser improvável todas terem errado da mesma forma. Observou que as
fontes pagadoras constavam no ano em questão (2003) e nos anos calendários anteriores.
Em recurso voluntário, entende que houve ausência de análise de documentos da
DRJ; que a prova da suposta omissão é do fisco; improcedem lançamento perpetrado com base
em Dirf, e que as fontes pagadoras deveriam ser intimadas.

Do recurso voluntário:
No que tange ao recurso voluntário, informo que não vislumbrei nenhum
documento deixado de ser analisado pela DRJ – inclusive, a única nota fiscal entregue houve a
devida análise e, inclusive, reconhecimento de que tinha razão. De resto, não vislumbro nenhuma
lacuna na sua análise, aparentando o reclame do contribuinte mais descontentamento com o
decidido.
De resto, passo a análise da questão nodal do litígio, as Dirfs entregues por
terceiros.
As Dirfs entregues e questionadas pelo contribuinte estão nas fls. 135 e seguintes.
Na folha 135, consta a Dirf cuja fonte pagadora é Protenge Engenharia de
Sistemas Ltda, de pagamento de R$ 10.000,00 (retenção de R$ 150,00), que a DRJ já
provimento para excluir do total identificado como não oferecido à tributação.
Nas fls. seguintes, temos as seguintes Dirfs entregues pelas fontes pagadoras e não
reconhecidas como válidas pela recorrente:

Fl.
Fonte pagadora
CNPJ
Motivação
Valor Pago
136
Cia . Cimento Portland Itau
24.030.025/0001-04
Prest. Serviço
24.896,27
137
Cimento Sergipe S/A – Cimesa
15.612.930/0001-73
Prest. Serviço
224.293,65
138
Cia . Cimento Portland Itau
24.030.025/0001-04
Prest. Serviço
6.173,12
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

139
Cimento Rio Branco
64.132.236/0001-64
Prest. Serviço
110.606,54
140
Cimento Poty S.A.
08.567.539/0001-39
Prest. Serviço
87.148,11
141
Cimento Rio Branco
64.132.236/0001-64
Prest. Serviço
116.016,53
142
Cimento Rio Branco
64.132.236/0001-64
Prest. Serviço
19.638,38
143
Tele Sudeste Celular Partic. S/A
02.558.129/0001-45
Beneficiária JCP
12,45
144
Tele Sudeste Celular Partic. S/A
02.558.129/0001-45
Beneficiária JCP
52,76
145
Telemar Norte Leste S.A.
33.000.118/0001-79
Beneficiária JCP
61,57
146
Brasil Telecom S/A
76.535.764/0001-43
Beneficiária JCP
99,70
147
Celular CRT Participações S/A
03.010.016/0001-73
Beneficiária JCP
29,85

Os totais acima são de;
- Beneficiária de Juros sobre Capital Próprio – JCP
R$ 256,33
- Rendimentos de Prestação de Serviços

R$ 588.772,60

Tais valores não foram oferecidos à tributação conforme DIPJ – tais linhas estão
zeradas na DIPJ ano-calendário de 2003.
Assim, houve a recomposição da base de cálculo do IRPJ, ao qual adicionou tais
valores, a priori, não oferecidos à tributação (descontado das retenções sofridas), o que gerou o
recálculo do IRPJ a pagar e consequente saldo negativo.
Originalmente, para o despacho decisório foi assim recomposto:

Na sua impugnação, como agora na peça recursal, o contribuinte insiste que as
fontes pagadoras deveriam ser intimadas para comprovar se houve realmente aqueles
pagamentos a si. Aduz que os beneficiários das prestação de serviços (código 1708) foram filiais
que não fariam nenhuma atividade do gênero, tendo exclusivamente atividade de comércio
atacadista.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001937/2008-33

Igualmente, apresentou elementos para demonstrar que houve um erro na nota
fiscal da Protenge Engenharia e Sistemas Ltda. (não considerada mais na tabela acima) e já
reconhecida pela DRJ (aumentando o valor reconhecido do PER/Dcomp de R$ 76.042,71 para
R$ 78.392,71).
A DRJ, em análise, observa que as mesmas fontes pagadoras entregaram Dirf em
situação similar nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2004 (fls. 284 a 292), o que demonstraria
que tais informações prestadas em 2003 não estão tão desconexas. Além do mais, a contribuinte
deveria ter verificado tais informações prestadas nos outros anos.
Assim, sopesando e analisando os elementos constantes nos autos, não vislumbro
outra alternativa para tentar resolver a lide que converter o presente processo em diligência para
que a unidade de origem da Receita Federal do contribuinte intime as fontes pagadores das Dirfs
referenciadas na tabela acima, para que confirmem e comprovem os pagamentos informados nas
msmas.
Após o retorno das intimações (ou seu esgotamento de prazo concedido e
reintimado), deva ser elaborado relatório circunstanciado a respeito, anexados os elementos
coletados na diligência, e cientificado o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias. Após, retornar para o CARF para distribuição.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de converter o presente
processo em diligência para ser verificado com as fontes pagadoras a confirmação e
comprovação dos pagamentos informados nas suas Dirfs, conforme tabela aposto no voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital